Tribunal: TCU
Processo: 028.783/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9051/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.783/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Teixeira Medina Janzen (XXX.267.099-XX); Elaine Cristina Pereira Machado Batista (XXX.971.117-XX); Joicy de Assis Pereira Curty (XXX.967.837-XX); Jose Geraldo Ferreira Goncalves (XXX.524.406-XX); Marcelo Martins Pinto Filho (XXX.771.126-XX); Marcus Cesar Alves da Silva (XXX.443.276-XX); Maxwell Cassio de Albuquerque Pessoa (XXX.674.294-XX); Michele da Silva Bazilio (XXX.059.196-XX); Rodrigo Scheffer Szeliga (XXX.294.549-XX); Vanessa de Jesus Souza (XXX.106.415-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.